Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724870-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: MOACIR GONCALVES DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento, formulado pelo agravante Rafael Alves Quirino, por meio da petição ID n.o 31070043 – pág. 1, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de dezembro de 2021 14:27:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator